Tribunal: STF
Processo: RHC 212040
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. MITIGAÇÃO: POSSIBILIDADE. NULIDADE: NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO: PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ARTS. 563 E 566 DO CPP. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.



    1. O princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal, a encerrar a premissa segundo a qual aquele que instrui o processo-crime deve proferir a sentença, não tem caráter absoluto. Precedentes. 



    2. O reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo e de que o dado tido por viciado tenha influído na apuração da verdade — arts. 563 e 566 do CPP.



    3. A prolatação de sentença única, alusiva à mesma denúncia, mas a processos distintos (desmembrados), por si só, não revela ilegalidade, uma vez constatadas a precisão, a coerência e a clareza do pronunciamento.



    4. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar estar calcada a condenação em dados probatórios lícitos, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.